Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-03.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010126-03.2023.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZELIA ROSA PORTO - CPF: 432.944.801-72 (EMBARGADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCONFORMISMO – INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco BMG S/A
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargante, para afastar a restituição do indébito em dobro da sentença recorrida, para que seja realizada na forma simples. E, redistribuiu o ônus sucumbencial, na razão de 50% para cada, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Argumenta o banco embargante, em suma, a existência de erro material, no que tange à condenação em honorários advocatícios, que fixou percentual tendo por base o valor da causa, quando deveria ser sobre o valor da condenação.

Aduz ainda que, sucessivamente, após o aclaramento da decisão para sanar o erro material indicado, deve ser acolhido pedido de efeitos infringentes, no sentido de deferir a compensação entre o valor do crédito liberado em favor da parte embargada e a indenização fixada na sentença.

Contrarrazões junto ao Id 187856174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o banco embargante sustenta a existência de erro material e a concessão de efeitos infringentes aos declaratórios para acolhimento do pedido de compensação entre o valor do crédito liberado em favor da parte embargada e a indenização fixada em sentença.

Apesar dos argumentos do embargante, da existência de erro material, não se verifica a presença destes.

Com efeito, o acórdão recorrido excluiu a condenação por danos morais arbitrada pelo Juízo Singular, bem como, determinou a restituição do indébito, que primariamente havia sido determinada em dobro, fosse tão somente simples.

Desta forma, ao acolher o apelo do banco embargante, modificou substancialmente a condenação, o que comprometeu os honorários advocatícios de sucumbência, que redistribuído, na proporção de 50% para cada, prejudica a ambas as partes.

Nesse ínterim, ciente de que os honorários de sucumbência são alimentos,
a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Desta forma,
nos moldes do disposto no art. 85 § 11 do CPC, coerente a majoração dos honorários.

Ademais, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)

Diante disso, considerando o caso concreto, por ser devido restou revista a base de cálculo dos honorários de sucumbência, devidos por ambas as partes.

Nesse sentido, tendo como base de cálculo o valor da condenação, ou seja, o valor da repetição do indébito, na forma simples, nos moldes do modificado pelo acórdão recorrido, possível que os honorários tivesse importe irrisório, motivo pelo qual, restou modificada a base de cálculo para o valor da causa, como forma de resguardar as partes e seus patronos.

Portanto, inexistiu o erro material alegado pelo embargante.

Em suma, o erro material alegado reside no inconformismo do embargante, o que enseja a rejeição dos declaratórios.

Os Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

A contradição que permite a oposição dos aclaratórios é a interna do acórdão, que se nota entre a fundamentação e a conclusão atribuída à questão.

O que se verifica dos autos é o inconformismo do embargante, que descontente com o decidido no acórdão, interpôs declaratórios, todavia, a modificação da tese não pode ser sanada via embargos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devida e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

No mesmo sentido, deve ser rejeitado o pedido do banco embargante de compensação dos valores, que não deve ser objeto de discussão em sede de embargos declaratórios, não se configurando vício a ser sanado.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023